Tribunal: CARF
Processo: 13312.000531/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13312.000531/2010-19
ACÓRDÃO
2402-013.218 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDISAR CAVALCANTE DE LACERDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.NÃO APLICAÇÃO
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
MULTA CONFISCATÓRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial
de prescrição intercorrente suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.218 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000531/2010-19
2
Participaram do julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 22/06/2010, fls. 188, o contribuinte foi regularmente notificado da constituição
de auto de Infração, fls. 175/180, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
referente ao ano-calendário 2006, calculado em R$ 1.288.246,90, acrescido de Juros de Mora de
R$ 413.011,95 e Multa de Ofício de R$ 966.185,17, totalizando R$ 2.667.444,02, em razão de
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI
COMPROVADA.
Referida exação está amparada por Termo de Verificação Fiscal (TVF) e anexos, fls.
181/186, com exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, além de descrever aqueles valores
creditados em conta bancária sem origem comprovada. O lançamento foi precedido por
fiscalização tributária realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
03.1.03.00-2009-00005, de início em 01/04/2009, fls. 03/05 e encerramento em 10/06/2010, fls.
187. Constam dos autos cópias da declaração do contribuinte (DIRPF), as exigências realizadas
pelo fisco ao amparo de intimações e respectivas respostas, Requisições de Movimentação
Financeira e o seu atendimento, além de outros documentos e termos, fls. 06/174.
Em síntese, o contribuinte foi regularmente intimado a comprovar a origem lícita
dos valores ingressados em suas contas bancárias, todavia não o fez, motivando a constituição do
crédito tributário.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte, contrapondo-se à integralidade do
crédito constituído, apresentou impugnação em 19/07/2010, fls. 190/196, além de cópia de
documentos a fls. 197/202.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA) –
DRJ/SDR julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 15-39.381, de 25/02/2016, fls.
206/215, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
NULIDADE DO LANÇAMENTO. SIGILO BANCÁRIO.
A troca de informações e o fornecimento de documentos apenas transferem a
responsabilidade do sigilo à autoridade tributária, não configurando quebra de
sigilo bancário ou fiscal.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.218 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000531/2010-19
3
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Configura omissão de receitas a ocorrência de valores depositados em conta
bancária para os quais o contribuinte, titular de fato da conta, regularmente
intimada, não comprove de forma individualizada, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados.
O contribuinte foi regularmente notificado do decidido em 27/03/2017, conforme
fls. 218/220.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente interpôs recurso voluntário em 26/04/2017, fls. 224/236, amparado
por doutrina e jurisprudência que cita, com as seguintes alegações e pedidos:
a. Prejudicial de prescrição intercorrente
Entende a peça recursal que, em razão da permanência do contencioso para além
de cinco anos decorridos entre o lançamento e o julgamento administrativo da lide, houve
prescrição intercorrente, para além de desobedecer a princípios constitucionais, nos termos em
que rege o art. 5o, LXXVIII, art. 37, caput, todos da Constituição Federal de 1.988 – CF/88. Para
além disso aduz descumprimento da Lei no 11.457, de 2.007, em especial de seu art. 24.
b. Mérito
i. Recursos provenientes de terceiros
O recorrente alega que o dinheiro recebido nas contas bancárias é pertencente a
terceiras pessoas, relativo ao pagamento das cargas transportadas em caminhões de sua
propriedade, portanto, inexiste qualquer omissão de rendimentos, com o acréscimo que toda sua
renda foi devidamente declarada no período.
ii. Multa confiscatória
Aduz que a imposição da multa de ofício no patamar de 75% é excessiva e
desproporcional, para além de possuir caráter confiscatório.
c. Pedidos
Ao final requereu o acolhimento da prejudicial arguida e, no mérito o provimento
do recurso voluntário interposto, alternativamente a redução da multa a nível razoável.
Sem contrarrazões, é o relatório.

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.218 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000531/2010-19
4
VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a examinar a prejudicial de prescrição arguida.
II.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Entende a peça recursal que, em razão da permanência do contencioso para além
de cinco anos decorridos entre o lançamento e o julgamento administrativo da lide, houve
prescrição intercorrente, para além de desobedecer a princípios constitucionais, nos termos em
que rege o art. 5o, LXXVIII, art. 37, caput, todos da Constituição Federal de 1.988 – CF/88. Para
além disso aduz descumprimento da Lei no 11.457, de 2.007, em especial de seu art. 24.
Com todo respeito ao argumento posto e fundamentado, há que se aplicar o
precedente que adoto como ratio decidendi e abaixo transcrevo:

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula
CARF no 11)

Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Alegação de recursos depositados provenientes de terceiros
O recorrente alega que o dinheiro recebido nas contas bancárias é pertencente a
terceiras pessoas, relativo ao pagamento das cargas transportadas em caminhões de sua
propriedade e que, portanto, inexiste qualquer omissão de rendimentos, com o acréscimo que
toda sua renda foi devidamente declarada no período.
Mister ressaltar que a omissão de rendimentos presumida em lei para os créditos
recebidos em conta somente se desfaz com a apresentação de provas contundentes que, na
dicção da norma, precisam ser hábeis e idôneas, esse é o conteúdo e a inteligência do caput do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996:

(Lei no 9.430, de 1.996)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.218 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000531/2010-19
5
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (grifo do autor)

Primeiramente, há que se compreender que a legislação tributária em estudo
trouxe importantes atualizações para o contexto histórico e político vivido em meados da década
de 1.990. Os valores creditados em conta bancária, de origem não comprovada, omitem além da
receita em si, a própria atividade, muitas vezes ilícita e em um contexto histórico de crescimento
de crimes, especialmente os transnacionais, com o processo de globalização.
A compreensão da real omissão, que é a atividade, faz entender o verdadeiro
sentido e alcance do dispositivo legal em referência. Decompondo-se o caput do art. 42, infere-se
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, ou seja, dentro de um procedimento de
ação de fiscalização estatal, deve comprovar a origem de recursos creditados por duas qualidades
exigidas para a documentação, que seja hábil e idônea, ou seja, empregadas no sentido de
capacidade, habilitação e adequação.
A lei presume omissão de receita os valores creditados em conta bancária e inverte
o ônus da prova para que o titular, pessoa física ou jurídica, comprove a origem dos recursos e é
justamente neste momento que há possibilidade de demonstração do que realmente constitui
renda ou não. Portanto, não é o fisco, mas o fiscalizado quem irá apontar, por documentos
hábeis e idôneos, aquilo que efetivamente representa rendimento tributável, nos termos da
regra matriz de incidência do tributo em exame, a Lei no 7.713, de 1988, especificamente no art.
3o.
Trata-se de uma condição jurídica imposta pela lei que presume renda valores
creditados cuja origem não seja provada pelo seu titular, diferenciando da regra geral esculpida no
art. 43 e 44 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional, justamente por tratar, in casu,
de norma específica que objetiva o combate também à evasão fiscal.
Dentro do contexto fático e jurídico deste contencioso destaco que as provas
carreadas aos autos pelo recorrente em sua defesa, que se resumem a extratos bancários e a sua
declaração (DIRPJ), é o que se vê a fls. 06/92 e fls. 146/164, não comprovam a origem lícita dos
valores depositados, de modo claro e individualizado, conforme o rigor da lei.
b. Multa confiscatória
Aduz a peça recursal que a imposição da multa de ofício no patamar de 75% é
excessiva e desproporcional, para além de possuir caráter confiscatório.
Com efeito, a autoridade tão somente aplicou o disposto no art. 44, I da Lei no
9.430, de 1.996, donde adoto o precedente abaixo:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.218 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000531/2010-19
6
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Primeiramente denego o pedido de redução da multa, haja vista a vinculação da
autoridade ao estrito cumprimento do poder-dever estabelecido no art. 142 do Código Tributário
Nacional – CTN, donde também não cabe ao julgador administrativo modificar a medida e o
alcance da atividade vinculada.
Voto por rejeitar a prejudicial de prescrição intercorrente e, no mérito, nego
provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 251
DF CARF MF
Original